Tribunal: TJES
Processo: 0010925-53.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010925-53.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO

APELADO: SOLON LOPES PEREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO EM PLATAFORMA DIGITAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. AUSÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão da veiculação, em vídeo publicado em plataforma digital, de críticas e insinuações relacionadas à atuação de membro de instituição religiosa. O juízo de origem reconheceu que o conteúdo estava amparado pela liberdade de expressão, não configurando ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se as manifestações veiculadas em vídeo de teor crítico sobre fatos e pessoas vinculadas a instituição religiosa extrapolam o limite constitucional da liberdade de expressão, configurando abuso de direito e violação à honra e à imagem passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão (art. 5º, IV, IX), vedando o anonimato e garantindo o direito de resposta e indenização em caso de violação à honra e à imagem (art. 5º, V e X). O exercício dessa liberdade, contudo, está sujeito à ponderação com outros direitos fundamentais, especialmente os da personalidade.

4. A responsabilidade civil, nesses casos, decorre da caracterização do abuso de direito (art. 187 do Código Civil), consistente no exercício da liberdade de expressão de modo a exceder manifestamente os limites da boa-fé e dos bons costumes.

5. O conteúdo do vídeo analisado, embora contenha ironias e insinuações, foi mitigado por expressões que relativizam as afirmações, inserindo-se no contexto de crítica religiosa e social, sem demonstração de dolo de ofender ou de imputações falsas que caracterizassem abuso.

6. A manifestação integra o âmbito do debate público sobre práticas e condutas de instituição de natureza religiosa, matéria de interesse coletivo, não configurando dano moral presumido.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que a liberdade de expressão protege inclusive manifestações críticas, satíricas e impopulares, como reafirmado na ADI nº 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A liberdade de expressão prevalece sobre o direito à honra e à imagem quando a manifestação, ainda que crítica ou irônica, insere-se no debate público e não caracteriza abuso de direito.

2. O abuso de direito previsto no art. 187 do Código Civil exige demonstração de extrapolação intencional e desnecessária dos limites da crítica legítima.

3. Não se configura dano moral in re ipsa em críticas de cunho religioso ou social desprovidas de imputação falsa ou de ataque pessoal grave.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos IV, V, IX e X; CC, art. 187.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006077-04.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0010925-53.2020.8.08.0035

APELANTE: DINIZ CYPRESTE DE AZEVEDO

APELADO: SOLON LOPES PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Diniz Cypreste de Azevedo em razão da Sentença de Id 15323473, na qual o MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível do Juízo de Vila velha, em “
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais
” ajuizada em face de Solon Lopes Pereira, julgou improcedentes os pedidos autorais, reconhecendo que a manifestação do requerido estava resguardada pela garantia constitucional da liberdade de expressão, não configurando ato ilícito passível de indenização.

No recurso de Id 15323483, a parte Apelante pugna pela reforma da Sentença ao argumento de que as publicações veiculadas em vídeo e páginas da internet, promovidas pelo Apelado, contêm ofensa direta à sua honra e imagem, por meio de insinuações maliciosas sobre enriquecimento ilícito e conexões familiares. Aduz, ainda, a extrapolação dos limites da crítica religiosa e do proselitismo, requerendo a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais e à remoção definitiva do conteúdo veiculado.

Cinge-se a controvérsia, portanto, em analisar se o vídeo publicado na plataforma
Youtube
, intitulado de “
O Desligamento de Anchieta Carvalho da Maranata
” e de autoria do Requerido, extrapola a garantia constitucional de liberdade de expressão e o direito fundamental à honra e à imagem.

É sabido que a Constituição Federal de 1988 protegeu a liberdade de expressão em suas diversas formas de manifestação, impondo, no entanto, limites ao seu exercício, como por exemplo, o dever de respeitar a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.
(...)

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. (...)

IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou licença.
(...)

X - são
invioláveis
a intimidade, a vida privada,
a honra e a imagem das pessoas
, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. (
Grifei
)

Faz-se necessário, nesse contexto, examinar a questão da colisão da liberdade de expressão com outros direitos, no caso, o direito à honra e à imagem, o que se resolve pelo processo de ponderação de bens e direitos.

Como resultado deste processo de ponderação é que se pode examinar o direito ou não à indenização, mas não pela análise pura e simples da noção de culpa do direito civil, e sim pela presença da figura do abuso de direito, se for o caso, nos termos do art. 187, do Código Civil (CC), segundo o qual:

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Acerca do tema, Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de Farias:

No mundo pós moderno, marcado pelo avanço tecnológico, pelo uso da Internet, pela facilitação na captação de imagens, representadas por equipamentos eletrônicos e digitais, a preocupação com a tutela da imagem é evidente, salta os olhos. A massificação no uso da imagem permite uma fácil e veloz exploração da imagem das pessoas. (Direito Civil, Teoria Geral, 7ª edição; editora Lúmen Júris, Rio de Janeiro, 2008 p. 140/141).

Da análise dos autos, verifica-se que a Ata Notarial (fls. 57-64), que contém a transcrição do áudio do vídeo em questão, demonstra que o conteúdo veiculado consiste em crítica ácida e opinião sobre fatos e condutas relacionadas a uma instituição religiosa, a Igreja Cristã Maranata, e seus líderes, dentre os quais se inclui o Apelante. Confira-se:

Aos 1:13, um minuto e treze segundos, pude constatar a seguinte fala: Segunda coisa é que nesse vídeo da disponibilização do Anchieta ele já veio com a informação de que estaria sendo substituído pelo Diniz. Diniz... Esse nome não me é estranho.

Aos 1:25, um minuto e vinte e cinco segundos, pude constatar a seguinte fala: Eu sei que tem um Diniz que pertence à família Gueiros né, pelo que eu sei.

Aos 1:30, um minuto e trinta segundos, pude constatar a seguinte fala: Sei também que o escritório de advocacia que está se enriquecendo muito, ganhando muito dinheiro e processando ex-membros da Maranata, também tem esse nome né Sousa e Diniz.

Aos 1:45, um minuto e quarenta e cinco segundos, pude constatar a seguinte fala: Mas, tudo isso pode ser apenas coincidências, não é verdade?
Aos 2:25, dois minutos e vinte e cinco segundos, pude constatar a seguinte fala: Parece assim que Deus está meio perdido nessa situação toda.

Aos 2:59, dois minutos e cinquenta e nove segundos, pude constatar a seguinte fala: O mais curioso é ouvir o Diniz dizer que Deus revelou para a afastar, para fazer essa mudança né. Será que foi o mesmo Deus que um tempo antes tinha revelado.

As expressões utilizadas pelo Apelado, ainda que sarcásticas ou irônicas, como, por exemplo, insinuações sobre parentesco e enriquecimento de escritório de advocacia, foram mitigadas no próprio contexto da veiculação, com frases que relativizam a imputação, como “
tudo isso pode ser apenas coincidências, não é verdade?
”.

Assim, tais manifestações se inserem no campo do proselitismo e da crítica social e religiosa, mas não há demonstração cabal do abuso de direito previsto no art. 187 do CC, conforme mencionado anteriormente, que extrapolaria a mera crítica para o ataque pessoal, com dolo específico.

Com efeito, as provas demonstram apenas a manifestação de pensamento crítico sobre os rumos e práticas da instituição religiosa a que o Apelante está ligado, sem que fosse constituída ofensa grave, gratuita e desnecessária que pudesse ensejar a inversão da ordem constitucional de prevalência da liberdade de expressão em debate de interesse público, de modo que não se configura o dano moral
in re ipsa
.

Destarte, vale mencionar que “
Assim também entendeu o STF, na ADI nº 4451, cujas palavras do em. Min. Alexandre do Moraes foram no sentido de que tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias
” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5006077-04.2024.8.08.0000, Relator: Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/08/2024).

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na Sentença em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
.

É respeitosamente como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.